Tribunal: TJDFT
Processo: 0814121-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, impondo-lhe a pena privativa de liberdade correspondente a 1(um) mês de prisão simples, em regime aberto.
2. O Ministério Público oficiou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e o direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) ausência de dolo e de perigo concreto; (ii) insuficiência probatória; (iii) atenuante da confissão espontânea; e, (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia assim relatou os fatos (ID 72133724): "No dia 12/12/2024, por volta das 15h30, nas proximidades da Feira dos Importados, situada na Área SIA Trecho 7, Lote 30, Via Pública, SIA/DF, o denunciado foi flagrado por policiais militares, identificados como Sargento João Henrique de Sá Cavalcante e Sargento Leandro Fontão Alves, em porte para pronto emprego uma arma branca do tipo faca, sem qualquer justificativa plausível para seu porte no referido local".
5. No tocante à atipicidade da conduta de portar arma branca, a recente decisão do Superior Tribunal Federal, proferida no julgamento do ARE n. 901623 assim entendeu: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
6. As testemunhas João Henrique de Sá Cavalcante e Leandro Fontão Alves, ambos policiais militares em patrulhamento na Feira dos Importados, relataram que foram acionados por populares sobre uma briga com faca. No local, visualizaram o acusado com uma faca na mão, enquanto os outros dois indivíduos tentavam se defender, um deles com um pedaço de madeira. Após ordem de abordagem, o acusado largou a faca e fugiu, sendo capturado logo em seguida. Ambos os policiais relataram que o acusado estava alterado e sob efeito de álcool, e que foi necessária sua contenção com algemas. Confirmaram que o desentendimento foi motivado pelo consumo de bebidas alcoólicas e que as vítimas não quiseram registrar ocorrência.
7. Os elementos probatórios, como o TCO No 1610/2024 (ID 72133704) e o depoimento dos policiais militares são convergentes quanto à posse da arma branca pelo réu.
8. A versão do réu de que é eletricista e que portava a faca para fins profissionais, como decapar fios, mostra-se isolada e destoante dos demais elementos probatórios. Na ocasião, o acusado portava objeto de natureza perfurocortante em local público (quiosque), consumia bebidas alcoólicas e se envolveu em uma briga, contexto que revela o potencial uso da faca como instrumento de ataque e/ou defesa. Ademais, não há qualquer indício de que o objeto estivesse destinado à finalidade lícita ou laboral.
9. Nesse contexto, a conduta do acusado de trazer consigo uma arma branca (faca), consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo e fora de sua residência ou das dependências desta, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. O potencial lesivo da conduta consiste no fato de que o réu portava arma branca em via pública em situação apta a colocar em risco a incolumidade pública, bem jurídico protegido pelo tipo penal em análise.
10. Por conseguinte, o conjunto probatório é robusto e autoriza a manutenção da condenação do réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais.
11. No tocante à dosimetria da pena, a confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, Súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Confessado o fato (porte de arma branca) pelo réu, ainda que de forma parcial, deve ser reconhecida a atenuante da confissão para retificar a segunda fase de dosimetria da pena, utilizando-se o referencial de redução de 1/6. Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, fixa-se a pena definitiva em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, mantido o regime inicial aberto.
12. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu, portador de maus antecedentes, não preenche os requisitos subjetivos do artigo 44, do Código Penal, sendo a substituição socialmente desaconselhável.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada quanto à dosimetria da pena, para fixar a pena definitiva em 25(vinte e cinco) dias de prisão simples. Mantidos os demais termos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, da Lei 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857).